Tribunal: TJES
Processo: 5001781-86.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001781-86.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ROSANGELA DIAS DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº:
5001781-86.2025.8.08.0069

RECORRENTE:
MARIA ROSANGELA DIAS DOS SANTOS

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR:
DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MARATAÍZES. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO-BASE VERSUS REMUNERAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 66 E 94 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 53/1997. CONCEITO DE REMUNERAÇÃO QUE ABRANGE VANTAGENS PECUNIÁRIAS HABITUAIS. DIREITO CONSTITUCIONAL À COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I – CASO EM EXAME:
Trata-se de recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de recálculo e pagamento de diferenças de horas extraordinárias. A recorrente alega que o Município de Marataízes utiliza apenas o vencimento-base como base de cálculo, quando deveria considerar a remuneração integral (vencimento acrescido de vantagens permanentes e habituais).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia cinge-se em definir se o adicional de serviço extraordinário previsto na legislação municipal de Marataízes deve ser calculado exclusivamente sobre o vencimento-base ou sobre a remuneração total da servidora, incluindo adicionais de insalubridade, tempo de serviço e adicional noturno.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
1. A Constituição Federal, em seu art. 39, § 3º, estende aos servidores públicos o direito à remuneração do serviço extraordinário superior à do normal (art. 7º, XVI). 2. A Lei Complementar Municipal nº 53/1997 define "remuneração" como o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias (art. 66). 3. O art. 94 da mesma lei estabelece que o serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em relação à "hora normal". 4. A interpretação sistemática conduz à conclusão de que a "hora normal" refere-se à hora remunerada integralmente, incluindo as vantagens de caráter permanente e habitual percebidas pela servidora. 5. A utilização apenas do salário-base desvirtua a garantia constitucional, resultando em pagamento defasado pelo trabalho em sobrejornada.

IV – DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 7º, XVI e 39, § 3º; Lei Complementar Municipal de Marataízes nº 53/1997, arts. 66 e 94; Lei nº 9.099/95, art. 55.

RELATÓRIO

A parte autora, servidora pública do Município de Marataízes, propõe ação de conhecimento visando ao recálculo da base de cálculo de suas horas extraordinárias. Sustenta que o Município utiliza indevidamente apenas o vencimento-base para o cômputo do adicional, ignorando verbas habituais como adicional de insalubridade, adicional noturno e quinquênios, o que afrontaria a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal.

Em contestação, o Município de Marataízes defende a legalidade do procedimento adotado pelo setor de Recursos Humanos. Argumenta que a base de cálculo deve ser o vencimento-base para evitar o efeito cascata e que a legislação municipal vigente à época não autorizava a inclusão de outras vantagens, ressalvando que a nova Lei Complementar nº 2.383/2024 passou a adotar a remuneração, mas sem efeitos retroativos.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou improcedentes os pedidos. O magistrado fundamentou que o art. 94 da LC nº 53/1997 estabelece a incidência sobre a "hora normal", o que pela literalidade excluiria reflexos salariais, visando evitar ofensa ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Inconformada, a servidora interpõe recurso inominado reiterando que o conceito constitucional de "hora normal" deve abranger a remuneração total. Aponta precedentes das Turmas Recursais do TJES que amparam sua tese.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No que tange ao pedido de assistência judiciária gratuita, verifico que a recorrente é contratada temporária com remuneração bruta próxima a R$ 3.000,00. Tais evidências, aliadas à declaração de hipossuficiência, autorizam a concessão do benefício, nos termos do art. 98 do CPC.

A questão central reside na interpretação do que constitui a "hora normal" para fins de cálculo do adicional de 50% por serviço extraordinário.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 39, § 3º, garante aos servidores públicos ocupantes de cargo público os direitos previstos no art. 7º, dentre os quais o inciso XVI:
"remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal"
. Note-se que o constituinte utilizou o termo "remuneração", e não "vencimento".

No âmbito do Município de Marataízes, a Lei Complementar nº 53/1997 (Estatuto dos Servidores) é clara ao definir o conceito jurídico de remuneração no seu artigo 66:

"Art. 66. Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei."

Adiante, ao tratar das horas extras, o artigo 94 estabelece:

"Art. 94. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de cinquenta por cento em relação à hora normal de trabalho."

Ao conjugar ambos os dispositivos, conclui-se que a "hora normal de trabalho" é aquela derivada da remuneração total do servidor. Se a remuneração é composta pelo vencimento mais as vantagens pecuniárias, o custo da hora de trabalho do servidor para a Administração é o valor total de sua retribuição dividido pela carga horária mensal.

Entender que o adicional incide apenas sobre o salário-base significaria que o servidor, ao trabalhar em horário extraordinário, receberia menos por hora do que recebe em sua jornada comum, o que esvaziaria o sentido do adicional compensatório de 50%. Se o trabalho é exercido em condições de insalubridade ou em período noturno, tais riscos ou penosidades permanecem e devem ser refletidos na base de cálculo da sobrejornada.

Não se vislumbra aqui o chamado "efeito cascata" vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal. O que se busca é a correta definição da base de cálculo da "hora normal". A hora extra não é um acréscimo calculado sobre outro acréscimo para fins de concessão de um terceiro, mas sim a justa remuneração do tempo de trabalho excedente com base no valor real da hora trabalhada.

Portanto, as diferenças pleiteadas pela recorrente referentes ao período de 2020 a 2024 são devidas, devendo o Município proceder ao pagamento dos valores apurados na planilha que acompanha a inicial, os quais refletem a inclusão de adicionais de insalubridade, quinquênios e adicional noturno na base de cálculo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença recorrida e:

1.
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, condenando o Município de Marataízes ao pagamento da quantia de R$ 3.046,27 (três mil e quarenta e seis reais e vinte e sete centavos), correspondente às diferenças de horas extraordinárias apuradas no período de 2020 a 2024.

2. Determinar que sobre o valor da condenação incidam: (i) até dezembro de 2021, correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga e juros de mora pela caderneta de poupança a partir da citação; (ii) a partir de janeiro de 2022, incidência única da taxa SELIC, em conformidade com o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em virtude do êxito recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)